Tribunal: TJDFT
Processo: 0005322-30.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005322-30.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDREIA CRISTINA DA SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA, CARLOS MARCOS DA SILVA, CLAUDIO MARCOS DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para os credores CARLOS MARCOS DA SILVA, CLAUDIO MARCOS DA SILVA e MARCO ANTONIO DA SILVA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios